Tribunal: TJDFT
Processo: 0001425-85.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela TERRACAP, em face da sentença proferida nos autos 0001425-85, pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Contrarrazões apresentadas, Id. 21256785. Parecer do MP, Id. 22837876, pelo desprovimento do apelo. Preparo regular, Id. 21256778. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal desta decisão, retornem-me os autos conclusos.